Tribunal: TJDFT
Processo: 0728857-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0728857-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMELIA MARIA PALHANO DE SALLES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de examinar o pedido de sequestro de verba pública (R$ 114.000,00 – ID 74957405), intime-se a impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre os ofícios de ID 74988461, em que a Secretaria de Saúde do DF determina ao Instituto de Gestão Estratégia de Saúde do Distrito Federal – IGESDF o agendamento do Implante Percutâneo de Válvula Aórtica (TAVI). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator